Tribunal: TJDFT
Processo: 0712481-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712481-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIMAR BARBOSA SILVA AGRAVADO: TRAJANO NETO E PACIORNIK - ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUCIMAR BARBOSA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo 3a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0739274-86.2022.8.07.0001), ajuizada por TRAJANO NETO E PACIORNIK – ADVOGADOS ASSOCIADOS. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a parte agravada realizou proposta de acordo, em vista do bloqueio satisfativo do valor executado, qual seja R$ 1.136,07 (ID no 158811483). Nesses termos, intime-se a agravante para, no prazo de 5 dias, manifestar-se acerca do interesse no presente recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 15 de junho de 2023 13:48:48. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador